Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709790-24.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736719-67.2020.8.07.0001, proposto por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A em desfavor da agravante. Nos termos r. decisão recorrida (ID 221256801 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de declaração de nulidade do processo, por falta de intimação válida acerca da rejeição dos embargos de declaração opostos pela agravante. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a despeito de não estar cadastrada como parceira do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para efeitos de recebimento de citações e intimações eletrônicas, tal modalidade foi adotada pelo Juízo de origem por ocasião da intimação acerca da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra revogação da penhora realizada nos autos, quando determinou a indicação de outros bens passíveis de constrição judicial. Assevera que, por não ter sido intimada mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ficou impedida de interpor recurso ou de atender a determinação judicial, o que acarretou o arquivamento do processo. Pondera que a intimação via sistema somente é permitida nos casos em que a parte está cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça, de modo que se mostra caracterizada a nulidade processual apontada. Com base nesses argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja declarada a nulidade da decisão relativa à rejeição dos embargos de declaração e das demais subsequentes, bem como para que lhe seja restituído o prazo recursal em relação à decisão pela qual foi revogada a penhora realizada no cumprimento de sentença. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID 69883960. É o relatório. Decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o deferimento da tutela provisória vindicada. Acerca da comunicação dos atos processuais, o Código de Processo Civil, em seus artigos 246, §1o e 270, estabelece o seguinte regramento: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (...). §1o. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...). Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. No mesmo sentido, este egrégio Tribunal editou a Portaria GC no 160/2017, com a finalidade de regulamentar o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e de intimações na forma eletrônica, nos seguintes termos: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...). Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. §1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. §2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Ademais, a Lei no 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, as quais deverão ser consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). Constata-se, dessa forma, que o cadastro de pessoas jurídicas para fins de citação e intimação via sistema é compulsório, não havendo previsão de intimação por via diversa, em caso de omissão no cadastramento. Em consulta ao cadastro de parceiros para expedição eletrônica de comunicações processuais, é possível verificar que a empresa agravante se encontra cadastrada desde 04/11/2021[1]. Conforme assinalado pelo d. Magistrado de primeiro grau, [n]ota-se da tela exibida pela própria requerente em sua petição que a parte autora realizou cadastro em 2021 e não regularizou no prazo regulamentar de 30 dias por injustificada inércia. Isso porque deu início ao cadastramento, mas não inseriu procurador com certificado digital válido. A decisão pela qual foram rejeitados os embargos de declaração (ID 197823482 do processo de origem), foi prolatada em 23/05/2024, data em que a agravante já se encontrava cadastrada com parceira do Tribunal de Justiça para fins de recebimento de intimação eletrônica. Vale ressaltar que, na aba “expediente” do PJE relativa ao processo de origem, constata-se que a agravante manifestou ciência a respeito da decisão que rejeitou os embargos de declaração em 03/06/2024. A decisão pela qual foi determinado o arquivamento provisório do cumprimento de sentença foi exarada em 26/08/2024 (ID 208801663), sem que a agravante tivesse alegado oportunamente qualquer vício na sua intimação. Dessa forma, não se encontra evidenciada, prima facie, qualquer irregularidade na intimação da empresa agravante, a justificar o reconhecimento da nulidade processual alegada. Ademais, não se observa presente o risco de ineficácia do provimento jurisdicional vindicado no agravo de instrumento, o que torna desnecessário o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2025 às 11:35:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________ [1] https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/